Tribunal: TJDFT
Processo: 0716712-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0716712-23.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DIEGO AMBROSIO DA SILVA AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S. A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo agravante em face de DIEGO AMBRÓSIO DA SILVA (processo n. 0707547-28.2021.8.07.0007), que determinou ao autor a emenda a inicial para que demonstrasse a anotação do gravame por documento oficial e comprovasse a constituição em mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Em suma, o agravante sustenta que a mora da parte agravada fora devidamente constituída pelos documentos que acompanharam a inicial, mormente a notificação enviada ao endereço constante do contrato, de modo que requer o provimento do agravo para que seja processada a ação e deferida liminar de busca e apreensão do bem objeto do ajuste, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou apresenta defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que a autor emende a peça inicial. Em que pese à argumentação recursal, tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Ainda que se considerasse a emenda à inicial como decisão, ela não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar a taxatividade deste rol, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência da medida (Tema n. 988), poderia socorrer o agravante, no caso em exame, porque não há urgência a autorizar o recebimento do agravo, afinal, as questões quanto à necessidade ou não da emenda determinada pelo Juízo podem ser suscitadas em preliminar de recurso interposto contra eventual indeferimento da peça inicial. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Dê ciência ao douto Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator